Tribunal: TJSP
Processo: 1502457-84.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxa de Lixo – Exercícios de 2013 a 2016 – Exceção de Preexecutividade reconhecendo a ilegitimidade passiva da executada ante a venda do imóvel tributado ocorrido antes do lançamento – Comprovação - Execução fiscal extinta – Art. 252 do RITJ - Sentença mantida – Apelo desprovido.